Tribunal: TJDFT
Processo: 0705435-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESPECÍFICA. ACIDENTE EM PARQUE PÚBLICO. FALHA NA MANUTENÇÃO. LESÃO CORPORAL EM MENOR. DANO MORAL E DANO ESTÉTICO. CUMULAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo IBRAM contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização, por danos moral e estético, em favor de menor que sofreu lesão no rosto ao escorregar em área gramada do Parque de Águas Claras e colidir com estrutura metálica exposta, utilizada como suporte de lixeira, sem proteção ou isolamento adequado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do ente público por omissão na manutenção e segurança de parque público, diante de acidente causado por estrutura metálica exposta; (ii) estabelecer se devem ser mantidas as indenização, por dano moral e dano estético, bem como os valores fixados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, admite configuração por atos omissivos, desde que demonstrados a falha do serviço, o dano e o nexo de causalidade.
4. Em hipóteses de omissão estatal, exige-se a comprovação de que o Poder Público tinha o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para evitar o resultado danoso, bem como a existência de culpa administrativa caracterizada como falta do serviço.
5. O conjunto probatório demonstra que o suporte metálico de lixeira permaneceu exposto, sem proteção e sem isolamento eficaz da área, apesar do risco aos frequentadores do parque, evidenciando falha na prestação do serviço de manutenção.
6. O acidente sofrido pela menor, com corte facial de aproximadamente 7 cm e necessidade de sutura, decorre diretamente da omissão do ente público em adotar medidas adequadas de segurança no local.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético quando identificáveis de forma autônoma, ainda que oriundos do mesmo fato.
8. A cicatriz permanente no rosto da vítima caracteriza dano estético, ainda que passível de eventual atenuação por tratamento futuro, enquanto a dor, angústia e sofrimento decorrentes do evento configuram dano moral.
9. Os valores fixados em R$ 10.000,00 para cada modalidade de dano observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se revelando irrisórios nem excessivos, e se alinham a precedentes em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ente público responde civilmente por omissão específica quando demonstrada falha na manutenção de parque público que expõe usuários a risco e ocasiona dano.
2. É admissível a cumulação de indenizações por dano moral e dano estético quando as lesões extrapatrimonial e estética são autonomamente identificáveis.
3. O quantum indenizatório fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade somente deve ser alterado quando manifestamente irrisório ou excessivo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.137.891/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 14.12.2018; STF, RE 841.526, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016 (repercussão geral); STJ, AgInt no REsp 1.863.811/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 08.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1700314, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 10.05.2023.